Tribunal: STF
Processo: HC 250234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CIVIL. PENAL.  PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2024, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de M A R S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.507.416/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público do Espírito Santo representado contra o paciente, pela apontada prática de atos infracionais equiparados aos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 331 do Código Penal (desacato).



    3. Em 7.11.2022, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara da Infância e Juventude da comarca de Vila Velha/ES (Processo n. 0012656-50.2021.8.08.0035), que impôs ao paciente medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de doze meses. Tem-se na decisão do juízo de primeiro grau:



    “Em síntese, diz a representação que no dia 20 de julho de 2021, por volta das 9h21min, na rua Barra do Sabiá, próximo ao Bar Parada Obrigatória, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o representado foi surpreendido trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 16 (dezesseis) pinos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, 6 (seis) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha e 71 (setenta e uma) pedras da substância entorpecente vulgarmente conhecida corno crack, além da quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie, dinheiro proveniente do tráfico de drogas. 



    Narra ainda que, no mesmo dia, hora e local, o representado desacatou o funcionário público SD/PMES Vitor Hugo Pereira de Souza no exercício de sua função, ao desferir-lhe um empurrão e xingá-lo de ‘otário’ e ‘babaca’. 



    A representação informa que, no dia dos fatos, os policiais militares Diego de Lima Rodrigues e Vitor Hugo Pereira de Souza estavam a caminho da casa do primeiro quando, na localidade indicada, viu o representado apresentar atitude suspeita ao mudar de trajeto e sentar em uma calçada. 



    Realizada a sua abordagem, os agentes encontraram com o representado 30 (trinta) pedras de crack e a quantia em dinheiro apreendida. Ato contínuo, após buscas pelo local, foi encontrado o restante do material ilegal em um terreno baldio. 



    Enquanto encaminhavam o representado para a delegacia, ao ser retirado da viatura, M A desferiu um empurrão e ofendeu com palavras de baixo calão o PMES Vitor Hugo Pereira de Souza” (fl. 1, e-doc. 2).



    4. Em 24.5.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao apelo ministerial, para substituir a medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao paciente pela de internação. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CABÍVEL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR CONDUTA REITERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Cabimento da aplicação de medida socioeducativa a ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, com fundamento no art. 122, II, do ECA. 



    2. Considerando a reiteração em diversos outros atos infracionais, bem como o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, torna-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação. 



    3. Recuso conhecido e provido” (fl. 5, e-doc. 3). 



    5. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. 



    6. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.507.416/ES, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2024. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 12.11.2024:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem. 



    2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, sendo que a defesa não impugnou concretamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A defesa não indicou nenhum precedente atual deste Sodalício que desse suporte à sua pretensão recursal (aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, em casos de reiteração no cometimento de outras infrações graves), tampouco demonstrou eventual inaplicabilidade do precedente citado na decisão de inadmissão ao caso concreto, de forma a impugnar efetivamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ.



    5. A argumentação apresentada pela defesa foi genérica, sendo insuficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ’” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante esclarece que “o objetivo do presente writ é questionar a aplicação da medida socioeducativa de internação” (fl. 3, e-doc.1).



    Sustenta que, “em regra, o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não comporta a internação, podendo ser essa fixada em situações excepcionais, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem se tratar da única adequada à ressocialização” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o tráfico de drogas não se subsume à hipótese do art. 122, 
inc. I do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, uma vez não apontadas outras razões concretas que permitam a incidência das demais hipóteses (taxativas) autorizadoras da internação (art. 122, II e III), deve-se aplicar medida socioeducativa diversa” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que “o ato infracional aqui debatido é anterior aos demais registros [do paciente], de modo que não há de se falar em reiteração. Quanto ao acórdão do Tribunal capixaba, não houve a devida explanação e análise dos atos infracionais registrados em desfavor do adolescente, não sendo possível concluir se havia ou não condenação transitada em julgado quando da prática do ato infracional aqui discutido, já que não se tomou o cuidado de indicar quais seriam (e a fase) das acusações que configurariam a reiteração infracional” (fl. 4, 
e-doc.1).



    Admite haver “entendimento jurisprudencial que a reiteração infracional pode ser um impeditivo para medidas socioeducativas mais brandas, no entanto, deve haver razoabilidade na avaliação de tal circunstância” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Enfatiza que “a aplicação da medida socioeducativa de internação no caso em análise desconsidera os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente e entendimento jurisprudencial relevante, já que não estão configuradas as hipóteses previstas no rol do art. 122, tendo o Tribunal local fundamentado sua decisão tão somente no cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, como também feito referência a processos que não se tem segurança se são anteriores aos fatos apurados no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reconhece que, “em tese, não seria permitido examinar os argumentos acima expostos, pois as referidas questões não foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que não ultrapassou o juízo de admissibilidade do apelo nobre, o que impediria a sua apreciação direta pelo Pretório Excelso. Contudo, de acordo com julgados do próprio Supremo Tribunal Federal, caso a questão não tenha sido apreciada quando do julgamento pelo Tribunal a quo, ainda que se busque evitar a ocorrência de indevida supressão de instância, é facultada a concessão de habeas corpus, caso se constate evidente constrangimento ilegal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 



    a. em caráter liminar, para que o Supremo Tribunal Federal determine a imediata suspensão da execução da medida aplicada pelo Tribunal de Justiça capixaba, ao menos até o julgamento final deste writ; 



    b. em caráter definitivo, para restabelecer a medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada na sentença” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. No acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.507.416/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar que: 



    “4. A defesa não indicou nenhum precedente atual deste Sodalício que desse suporte à sua pretensão recursal (aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, em casos de reiteração no cometimento de outras infrações graves), tampouco demonstrou eventual inaplicabilidade do precedente citado na decisão de inadmissão ao caso concreto, de forma a impugnar efetivamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    5. A argumentação apresentada pela defesa foi genérica, sendo insuficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo” 
(fls. 1-2, e-doc. 7). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento da medida socioeducativa aplicada ao paciente.



    12. Tem-se nos autos que o Ministério Público do Espírito Santo representou contra o paciente, pela apontada prática de atos infracionais equiparados aos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 331 do Código Penal (desacato). 



    13. O juízo sentenciante julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de doze meses, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito a medida socioeducativa, tem-se que o representado possui histórico infracional maculado com diversas anotações na esfera da infância e juventude, cumprindo a medida de internação por fatos posteriores aos narrados nos presentes autos. Todavia, ainda que reprovável o delito imputado e, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consoante às especificidades dos fatos, levando-se a cronologia do cometimento de seus atos infracionais, coerente é a aplicação de medida de liberdade assistida, pelo prazo de 12 (doze) meses, ainda que eventualmente tal medida venha a se unificar às suas medidas de meio fechado na fase de execução, o que não afasta a pontual oportunidade de ressocialização do representado e prevenção ao efetivo ingresso na criminalidade, não podendo o Estado se furtar deste dever de proteção” (fls. 6-7, 
e-doc.2).



    14. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao apelo ministerial, para substituir a medida socioeducativa de liberdade assistida pela de internação. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, pelos quais agravada a medida socioeducativa aplicada ao paciente:



    “Em suas razões, aduz o apelante que seria necessário fixar a medida socioeducativa de internação ao apelado, ante sua reiteração infracional. 



    Para que se possa aplicar a medida socioeducativa de internação, conforme consta no art. 122, do ECA, é necessário que o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa (inciso I), reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II) bem como pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente posta (inciso III). 



    Portanto, observada a reiteração do apelado na prática de atos infracionais, em tese, seria possível a imposição de medida socioeducativa de internação, o que não ocorreu no caso. 



    A r. sentença justificou a fixação da medida socioeducativa de liberdade assistida sob a alegação de que, em que pese o histórico infracional maculado do menor, dada a cronologia em que o fato em análise se deu, comparado aos demais atos infracionais, a MSE de liberdade assistida seria mais adequada. 



    De fato, deve-se atentar à cronologia dos atos infracionais bem como a medida socioeducativa imposta a cada um dos atos. Ocorre que, anteriormente ao ato infracional em espeque, o representado já havia praticado outros atos infracionais que resultaram na aplicação de medidas socioeducativas.



    Não há necessidade de já haver condenação anterior para aplicação da medida socioeducativa de internação, mas tão somente a reiteração infracional do menor, conforme leciona Guilherme Souza Nucci:



    Não nos parece deva o juiz pautar-se pelos antecedentes comprovados do adolescente, vale dizer, esperar ele receber uma medida socioeducativa por tráfico, para, depois, registrar a prática de mais um tráfico, possibilitando a internação. Cremos ser viável a visão geral do quadro ofertado pelo menor, ou seja, se, no procedimento verificatório, fica claro que ele já cometeu, diversas vezes, o tráfico de drogas, pode ser imposta a internação. (NUCCI, G.S. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016)



    Analisando os autos, observa-se uma vasta reiteração infracional do menor, já havendo sido aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação, conforme fls. 64/65 dos autos. 



    Desta forma, considerando o caráter educativo das medidas socioeducativas instituídos pelos incisos do art. 1º, § 2º, da Lei do SINASE, merece reforma a r. sentença no que toca a medida socioeducativa imposta, fazendo-se necessária a aplicação da MSE de internação ao menor, a fim de retirá-lo do meio infracional, e reinseri-lo na sociedade, apto ao convívio social. 



    Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada no que toca a medida socioeducativa imposta, substituindo a liberdade assistida aplicada pela MSE de internação” (fls. 7-8, e-doc. 3).



    15. A medida socioeducativa de internação está fundamentada na periculosidade do paciente, realçada pela reiteração na prática de atos infracionais graves. Como realçado no acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “observa-se uma vasta reiteração infracional do menor, já havendo sido aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação” (fl. 8, e-doc. 3).



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação para a medida socioeducativa de internação, tendo sido comprovada a necessidade da constrição da liberdade do adolescente. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a aplicação da medida de internação e não de medida mais branda. A decretação da medida socioeducativa revestiu-se de incontestável legalidade, adequada à hipótese prevista no inc. II do art. 122 da Lei 
n. 8.069/1990. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    4. A medida socioeducativa de internação se mostra cabível diante da gravidade concreta da conduta ou da reiteração da prática ilícita. Precedentes: HC 215.300-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/06/2022; RE 1.274.954-AgR, Red. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020; HC 147.193, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/04/2020. 



    5. In casu, foi imposta ao paciente medida socioeducativa de internação em razão da razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos ‘23g [vinte e três gramas] de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g [noventa gramas] de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 [oitenta e oito] embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: ‘CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00’, 190g [cento e noventa gramas] de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 [trinta e sete] embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: ‘Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00’, bem como a quantia de R$ 57,00’. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 



    10. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.425-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    “INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL GRAVE – REITERAÇÃO. A reiteração, ante o cometimento de atos infracionais graves, constitui fundamento a legitimar a internação de menor – inciso II do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990” (HC n. 196.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes.



    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 120.744-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.3.2014).



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI N. 8.069/90. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 



    1. O art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – preceitua que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: II - por reiteração no cometimento de outras infrações; e III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    2. In casu, restou evidenciado na sentença que o paciente é contumaz na prática de atos infracionais, além de ter descumprido medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, a indicar como adequada a medida de internação, em sintonia com a jurisprudência desta Corte: HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008; e HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993).



    3. O parecer do Subprocurador-Geral da República é elucidativo quanto à improcedência das razões da impetração, verbis: ‘Conforme se observa, embora o ato infracional em tela (análogo a furto) não possa ser considerado grave, a medida aplicada encontra fundamento no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. No caso o paciente possui 9 passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de furto e uso de substâncias entorpecentes, recebeu 6 remissões e as medidas protetivas matrícula/frequência em instituição de ensino, tratamento para toxicomania e abrigo em entidade, todas descumpridas pelo adolescente. E essa Corte já decidiu pela legalidade da medida de internação ‘na hipótese de descumprimento de medida anteriormente aplicada’’ (HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 2.4.1993).



    4. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial” (HC n. 107.712, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2012). 



    16. Para acolher as alegações da defesa, afastando as premissas adotadas pelo Tribunal capixaba, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. (...)



    3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora